Tribunal: TJES
Processo: 0010761-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010761-63.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
APELADO: ADRIANA RAPOSO ABREU
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010761-63.2016.8.08.0024

APELANTE: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

APELAD
A
:
ADRIANA RAPOSO ABREU

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TECNOLOGIA BANC
Á
RIA S/A
por estar inconformada com a r. sentença de fls. 109/116, que, nos autos da
ação
de repetição de indébito em dobro c/c danos morais
ajuizada em seu desfavor e de outro por
ADRIANA RAPOSO ABREU
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente “
ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), correspondente à restituição em dobro do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) creditado na conta da Demandante, com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do prejuízo
”.

A apelante, no recurso apresentado às fls. 119/126, argumenta, em resumo, que (i) o acordo celebrado entre a parte autora e o outro requerido BANCO SANTENDER S/A abrange toda a obrigação diante da solidariedade passiva; (ii) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (iii) o serviço foi devidamente prestado.

Contrarrazões às fls. 131/140.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Cuida-se de
ação de repetição de indébito em dobro cumulada com danos morais
ajuizada por
ADRIANA RAPOSO ABREU
, ora apelada, em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A e de
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (TECBAN)
, ora recorrente.

Relata a autora, em síntese, que é titular da conta n. 01-076270-6, vinculada à agência 4395 do Santander e que, no dia 22 de janeiro de 2016, dirigiu-se à farmácia da rede “Preço Baixo” para fazer uma compra e se utilizar do Caixa Eletrônico disponível pelo segundo Demandado, localizado no interior da farmácia.

Nesse passo, alega que

após realizar o procedimento para o saque da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), percebeu que a máquina estava demorando muito para liberar o dinheiro, motivo pelo qual perguntou a uma funcionária da farmácia se a máquina demorava para liberar o dinheiro, tendo obtido a resposta de que, provavelmente, o equipamento estava com defeito, pois outros clientes não conseguiram sacar valores por meio dele.

Assim, prontamente

ligou para o número de contato indicado no aparelho, com protocolo n. 12247971 tendo a atendente informado que averiguaria o ocorrido e que retornaria após três dias úteis por SMS.

Afirma, ademais, que dirigiu-se até a agência do Banco Santander e lhe foi garantido que haveria a restituição do valor debitado em sua conta, mas,

em 25 de janeiro de 2016, recebeu um SMS informando que não foi constatada qualquer irregularidade no equipamento e, na mesma data, foi feito um crédito em sua conta no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, aduz que,

em 23 de fevereiro de 2016, constatou que o Banco Santander debitou os R$ 500,00 (quinhentos reais) que havia sido creditado em sua conta e, para sua surpresa, foi noticiada que o desconto ocorreu por um empréstimo realizado antes, de modo que referido valor não creditado a título de estorno, mas sob a forma de empréstimo nunca contratado.

Esclarece que ao procurar a TECBAN, esta informou que não poderia solucionar o problema, pois não possui acesso à conta-corrente.

Diante basicamente de tais fatos, requereu

a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata restituição dos valores indevidamente expropriados e, no mérito,

a condenação das demandadas à restituição de indébito em dobro, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como

a condenação da delas ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Logo após, a requerente e o BANCO SANTANDER BRASIL S/A apresentaram um acordo e requereram a sua homologação, sendo proferida sentença homologatória, julgado extinto o processo, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Após a oposição de aclaratórios pela parte autora, foi determinado o prosseguimento do feito em face de TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, que, ao apresentar contestação, alegou, basicamente as mesmas teses deduzidas na peça recursal.

Depois de apresentada réplica, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Estabelecidos os fatos e fundamentos jurídicos guindados no recurso,
passo a apreciá-lo
.

O artigo 844, § 3º, do Código Civil estabelece que:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3
º
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "
a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
" (AgInt no REsp n. 1.917.237/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Nesse passo, assiste razão a apelante no tocante à alegação no sentido de que o acordo firmado entre a requerente e o BANCO SANTANDER BRASIL S/A alcança toda obrigação.

Pelo que se denota, a parte autora requereu a condenação dos requeridos ante o empréstimo realizado em sua conta após um saque sem êxito no Caixa 24 horas, sem individualizar a conduta e responsabilidade de cada um dos demandados, pois tratando-se de relação de consumo qualquer dos fornecedores poderiam ser demandados.

Nesse ensejo, ao celebrar acordo com um dos requeridos, penso que a solução é a extinção total do feito, por perda superveniente do interesse de agir, posto que nova condenação pelo mesmo fato poderia configurar um indevido
bis in idem
ou enriquecimento sem causa da consumidora.

A propósito, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

“Sendo solidária a obrigação, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários desobriga os demais co-devedores, por ser precisamente um dos efeitos da solidariedade a exoneração de todos em decorrência do pagamento efetuado por um deles e, no seu efeito liberatório, a transação equipara-se ao pagamento”

(Instituições de direito civil, vol. II, 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 219)".

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. AQUISIÇÃO DE ALMOFADA FISIOTERÁPICA JUNTO À EMPRESA RÉ AOYAMA, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O BANCO RÉU.
ACORDO REALIZADO ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO RÉU NO DECORRER DA DEMANDA QUE REDUNDOU NA RESCISÃO DO CONTRATO, NA REPETIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS EXIGIDAS E EM INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ABALO MORAL ENTÃO SUPORTADO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL QUE RESULTOU NA EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RÉ, NA FORMA DO
ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
.
RECURSO DA AUTORA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RÉ AOYAMA, SOB A ASSERTIVA DE QUE O ACORDO FOI CELEBRADO APENAS COM O BANCO, DEVENDO A LIDE TRAMITAR EM DESFA VOR DAQUELA. TESE INSUBSISTENTE, VEZ QUE ALÉM DO AJUSTE TER SATISFEITO O INTENTO ALMEJADO EM SUA TOTALIDADE, A INTERLIGAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS RÉUS. CONTRATOS COLIGADOS, FAZ COM QUE AMBOS RESPONDAM DE FORMA SOLIDÁRIA À LIDE. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO BANCO QUE ALCANÇA A RÉ. A transação feita por um dos devedores solidários extingue a dívida em relação a todos os co-devedores (STJ, Min. César Asfor Rocha)
" (Apelação Cível n. 2005.017756-4, de Blumenau. Relator: Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 18-11-2005).RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; AC 0006872-56.2008.8.24.0018; Chapecó; Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. José Maurício Lisboa; DJSC 21/06/2018; Pag. 440)

________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TECEIRO EM NOME DE OUTREM. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE FORNECERAM OS SERVIÇOS SEM SE CERTIFICAR DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PASSADAS PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. ACORDO EFETUADO PELO CONSUMIDOR COM UMA DAS EMPRESAS CORRESPONSÁVEIS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AO OUTRO DEVEDOR SOLIDÁRIO.
ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL
. PRESTAÇÃO ÚNICA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CARACTERIZADA POR INTEIRO
. Embora os fornecedores sejam responsáveis solidariamente perante o consumidor, conforme legislação consumerista, a prestação é uma só. Ou seja, em razão da conduta lesiva o consumidor possui direito à reparação por danos morais e materiais, que pode ser exigida de qualquer um dos fornecedores por inteiro, ante a regra da solidariedade.
No entanto, o consumidor não tem direito a receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, pois neste caso haveria indevido
bis in idem
e enriquecimento sem causa em favor dele. No caso de responsabilidade solidária entre os fornecedores, em havendo o pagamento da obrigação por um deles, ainda que por meio de acordo, resta cumprida a obrigação perante o credor, nos termos das regras da solidariedade e transação previstas no Código Civil (arts. 275 e ss e 844, § 3º, todos do código civil)
.
(TJMS; APL 0006121-64.2010.8.12.0008; Corumbá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 16/04/2014; Pág. 14)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar extinta a demanda em face da recorrente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da falta superveniente do interesse de agir.

Mantenho a condenação das despesas processuais na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010761-63.2016.8.08.0024

APELANTE: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

APELAD
A
:
ADRIANA RAPOSO ABREU

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS
–
TRANSAÇÃO REALIZAD
A
ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AO OUTRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL
–
RECURSO
PROVIDO
.

1
. “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”. Inteligência do artigo 844, § 3º, do CPC.

2. "A
transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
" (AgInt no REsp n. 1.917.237/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

3. Caso concreto em que a parte autora requereu a condenação dos requeridos ante o empréstimo realizado em sua conta após um saque sem êxito no Caixa 24 horas, sem individualizar a conduta e responsabilidade de cada um dos demandados, pois tratando-se de relação de consumo qualquer dos fornecedores poderiam ser demandados. Nesse ensejo, ao celebrar um acordo com um dos requeridos, o feito deve ser extinto em face do outro devedor solidário, por perda superveniente do interesse de agir, posto que nova condenação pelo mesmo fato poderia configurar um indevido
bis in idem
ou enriquecimento sem causa da consumidora.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.